Tribunal: TJMT
Processo: 1028109-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028109-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADINA DE SOUZA ALMEIDA RABELO - CPF: 032.981.563-61 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. ENDEREÇO INCOMPLETO. PROVA ROBUSTA DE AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, sob fundamento de intempestividade, ao reconhecer como válida citação postal registrada em aviso de recebimento assinado por terceiro. Correspondência encaminhada para endereço incompleto, sem identificação de bloco ou torre de condomínio edilício. Certidão de oficial de justiça atestou, em data posterior próxima, que a destinatária não residia no local, sendo apenas proprietária do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal em condomínio quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro não identificado, diante de elementos que indicam que o citando não residia no endereço à época da entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, §4o, do CPC autoriza a entrega do mandado ou carta citatória a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, presumindo-se válida a citação, salvo recusa formal justificada.

4. A presunção de validade é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de que o citando não residia no endereço no momento da entrega.

5. Certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, corroborada por ausência de qualificação do recebedor e por endereço incompleto, afasta a presunção de ciência.

6. Nula a citação, não há início do prazo para oposição de embargos à execução, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível provida para reconhecer a nulidade da citação, declarar tempestivos os embargos à execução e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

Tese de julgamento:
“A presunção de validade da citação postal em condomínio, com entrega a funcionário da portaria ou terceiro, é relativa e pode ser afastada por prova robusta de que o citando não residia no local à época da entrega.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 248, §4o, e 525, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1008165-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adina de Souza Almeida Rabelo
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, ao reconhecer sua intempestividade.

O Juízo de origem considerou válida a citação da executada, realizada em dezembro de 2023, e, diante do ajuizamento dos embargos apenas em abril de 2025, concluiu pela ausência de pressuposto processual para o prosseguimento da ação. Não foram fixadas custas nem honorários.

Em suas razões, a apelante sustenta a nulidade da citação realizada nos autos da execução no 1045065-89.2023.8.11.0041, porquanto o aviso de recebimento não foi assinado por ela, mas por terceiro sem qualificação e sem vínculo comprovado com a unidade condominial. Afirma, ainda, que o AR indicava endereço incompleto, sem referência ao bloco ou torre do condomínio, circunstância que teria inviabilizado a correta entrega da correspondência.

Para corroborar tal alegação, menciona certidão lavrada por oficial de justiça em 24/10/2024, na qual funcionária da portaria do condomínio informou que a apelante não residia no local, sendo apenas a proprietária do imóvel.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que sejam acolhidos os embargos à execução no 1028109-27.2025.8.11.0041, com o reconhecimento da inexigibilidade do título, a nulidade da cessão e a ilegitimidade ativa da apelada, diante da cobrança de boletos emitidos fora do prazo de validade da alegada cessão.

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, caso não seja dado provimento ao recurso nos termos acima, pugna para que seja ao menos determinado o destaque de 40% do montante depositado nos autos no 1026346-30.2021.8.11.0041, em que houve penhora, por compreender honorários contratuais pactuados com o advogado daquela ação, tratando-se, segundo alega, de verba de natureza alimentar, conforme contrato anexado no id. 191837073.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a rejeição liminar dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da sentença que rejeitou, de forma liminar, os embargos à execução opostos por
Adina de Souza Almeida Rabelo
, sob o fundamento de intempestividade, em razão de suposta citação válida ocorrida em dezembro de 2023.

A execução de título extrajudicial no 1045065-89.2023.8.11.0041, movida pelo
Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, refere-se à cobrança de débitos condominiais no valor de R$ 6.030,61. Determinada a citação em 04/12/2023, e a correspondência expedida foi registrada como entregue em 25/12/2023, acompanhada de aviso de recebimento subscrito por pessoa diversa da executada.

Segundo a apelante, a correspondência foi remetida para endereço incompleto, sem a indicação de bloco ou torre do condomínio, e que o AR não identifica o recebedor, tampouco demonstra vínculo com a unidade.

Acrescenta que, em diligência realizada em 24/10/2024, o oficial de justiça certificou que ela não residia no local, sendo apenas proprietária do imóvel.

Nesse contexto, a questão gira em torno da eficácia da citação postal em condomínio de apartamentos quando a entrega é feita a terceiro não identificado e existem indícios de que a destinatária não morava no endereço à época.

O §4o do art. 248 do CPC admite que, em condomínios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Ocorre que, no caso, a certidão do oficial de justiça, ato dotado de fé pública, atesta que, em data próxima à propositura dos embargos, a apelante não mantinha residência no endereço em que se efetivou a citação.

A presunção de validade da citação realizada por entrega ao porteiro é relativa e pode ser afastada por prova robusta. É o que se extrai do seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO ONDE O RÉU NÃO MAIS RESIDIA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO. (...). A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria do condomínio é válida, mesmo diante de prova documental de que o réu já havia se mudado do endereço informado antes da entrega. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 248, §4o, do CPC autoriza a citação por entrega a funcionário da portaria em condomínios edilícios, presumindo-se válida a correspondência recebida sem ressalvas.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de que o citando não residia no local à época da entrega
.A nulidade da citação impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF/1988, e art. 525, §1o, I, do CPC. (...).
Tese de julgamento: A presunção de validade da citação realizada por entrega ao porteiro é relativa e pode ser afastada por prova robusta de que o citando não residia mais no local à época da entrega
. (...). (N.U 1008165-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025) (destaquei)

Assim, conquanto posterior ao ato citatório, tal elemento, somado à ausência de qualificação do recebedor no AR e à alegação de endereço incompleto, enfraquece a presunção de que a correspondência tenha efetivamente cumprido sua função de dar ciência inequívoca à executada.

A inexistência de citação regular impede a contagem do prazo para apresentação dos embargos à execução. Nessa perspectiva, a protocolização em 11/04/2025, após a ciência inequívoca da execução em razão de penhora ocorrida nos autos no 1026346-30.2021.8.11.0041, não se revela intempestiva.

A nulidade da citação configura vício insanável acarreta a invalidação de todos os atos subsequentes, impondo a remessa dos autos ao juízo de origem para que se proceda ao regular processamento dos embargos, ocasião em que a parte exequente poderá exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, rebatendo, de forma adequada, todas as alegações trazidas pela executada.

Com relação às demais pretensões deduzidas pela apelante, ilegitimidade passiva, inexigibilidade do título, nulidade da cessão de crédito, inversão do ônus sucumbencial e pedido de destaque de honorários contratuais, estas devem ser submetidas, inicialmente, à apreciação do juízo de primeiro grau, evitando-se supressão de instância.

Face ao exposto,
dou provimento

à apelação para reconhecer a nulidade da citação realizada na execução no 1045065-89.2023.8.11.0041, declarar tempestivos os embargos opostos e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Comunique-se o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025